Tribunal: STF
Processo: RE 1336255
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO: ISENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608103 - DESERÇÃO. ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS’. Apelação julgada deserta” (fl. 218, vol. 2). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.
    Sustenta que “o INSS está isento da taxa judiciária do preparo recursal, em consequência também estão isentos do porte de remessa e de retorno” (fl. 16, vol. 3). 
    Ressalta que “a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse” (fl. 20, vol. 3).
    Assevera que “o preparo recursal engloba o porte de remessa e de retorno dos autos, sendo ambos espécies de taxa judiciária, o que implica ser descabida a exigência de dois valores distintos decorrentes do mesmo fato gerador” (fl. 21, vol. 3). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retorno, conhecendo e julgando o Apelo” (fl. 22, vol. 3).
    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116, Tema 135 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação (fl. 28, vol. 3).
    Em 13.6.2017, a Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de aplicar o Tema 135 da sistemática da repercussão geral em decisão proferida nos termos seguintes: 
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO INSS - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO PREVISTO PELA LEI ESTADUAL DE CUSTAS - DESERÇÃO CONFIGURADA. Acórdão mantido” (fl. 34, vol. 3).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 43-44, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal concluiu ser o Instituto Nacional do Seguro Social isento do pagamento de despesas com porte de remessa e de retorno:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.157.620, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.157.215, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.404, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.130.258, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.163.117, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.591, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.959, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 28.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.223, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.9.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.161.995, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.10.2018. 
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116- RG, cassar o julgado recorrido e determinar o processamento do feito, superando-se o óbice da inexigibilidade do recolhimento do porte de remessa e retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora